Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706871-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO DE FATIMA DAS NEVES SILVA AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TARCISIO DE FATIMA DAS NEVES SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0706762-83.2023.8.07.0011, promovido por SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226970703 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, por entender que tal desconto não comprometerá a subsistência do agravante ou de sua família, e impactará de modo significativo na efetividade da execução. No agravo de instrumento interposto (ID 69181676), o executado sustenta que é aposentado e pensionista, com situação financeira precária, e qualquer desconto em folha de pagamento afetará a sua subsistência. Ressalta que aufere pensão por morte de sua esposa junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no valor mensal líquido de R$ 3.389,20 (três mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), em decorrência de diversos empréstimos contraídos por ele. Destaca que após o mencionado valor ser creditado em sua conta corrente, sofre mais descontos automáticos, remanescendo a quantia de R$ 1.384,32 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Assevera que é aposentado do Exército Brasileiro, percebendo proventos líquidos de R$ 1.149,49 (mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), e em decorrência de outro empréstimo pessoal, que é debitado automaticamente em sua conta corrente, remanesce a quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais). Obtempera que as suas despesas mensais com aluguel, energia, água, telefone e internet, somam a quantia média R$ 1.987,45 (mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Ressalta que presta alimentos a uma filha menor no importe de R$ 900,00 (novecentos reais). Aduz a impossibilidade de penhora, ao fundamento de que que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que apenas é possível a penhora do salário em situações excepcionais, devendo ser observado o direto à subsistência do agravante. Com estes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja indeferido o pedido de penhora salarial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, haja vista a concessão da gratuidade de justiça ao agravante (ID 206642788, origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual, no primeiro grau de jurisdição, fora deferida a penhora de parte dos rendimentos do executado, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de atribuição de efeito suspensivo, a despeito de haver sido requerida a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis2 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizados o perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco a probabilidade do direito, a justificar a concessão de efeito suspensivo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos recebidos pelo agravante, para fins de garantia da satisfação da obrigação objeto da execução de título extrajudicial. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além destaexceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional,a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o montante atualizado de R$ 2.872,90 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa centavos), atualizado até 16/09/2024, conforme cálculos de ID 211201052 do processo originário. Em busca de ativos financeiros da parte devedora, fora bloqueado o valor de R$ 2.674,56 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) na conta de titularidade do agravante via SISBAJUD (ID 2078250200, origem), e após a impugnação pelo devedor, o juízo a quo determinou a desconstituição da penhora, consoante decisão de ID 212125790, origem. Em relação ao débito, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento do pedido feito pelo agravado impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte dos rendimentos auferidos pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante precedentes colacionados a seguir: Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024; Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024; Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023; Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante é servidor aposentado do Exército Brasileiro, auferindo remuneração bruta mensal de R$ 2.755,64 (dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), e após a dedução dos descontos legais, a remuneração líquida média de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - ID 226441967, origem. Também é pensionista junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, percebendo a remuneração bruta de R$ 6.399,09 (seis mil trezentos e noventa e nove reais e nove centavos), e abatidos os descontos compulsórios, sem os descontos dos empréstimos consignados, a renda líquida aproximada de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Não obstante o agravante sustente que as suas despesas mensais comprometem todo o valor líquido por ele recebido a título de rendimentos, é certo que o recorrente não trouxe aos autos documentos comprobatórios da existência de gastos que consomem integralmente sua renda. Apesar da alegação de endividamento financeiro, ressalta-se que o Decreto no 11.567/2023 modificou a redação do artigo 3o do Decreto n. 11.150/2022, passando a prever que deve ser considerado mínimo existencial (a) renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Ademais, observa-se, na execução originária, a inexistência de diligência frutífera no sentido de constringir bens aptos a satisfazer a obrigação objeto da demanda, tampouco conduta cooperativa por parte da agravante com o intuito de arcar com o débito. Também não foram encontrados outros bens em nome do executado, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação. Portanto, o indeferimento da constrição judicial, nos moldes pretendidos pelo executado, acarretará maior delonga na solução do litígio. Os elementos de prova constantes dos autos permitem, ainda que em cognição sumária, identificar a capacidade financeira do agravante, sem prejuízo de que a penhora de sua remuneração recaia sobre percentual que, presumivelmente, inviabilize o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Destarte, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade da execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, mostra-se cabível a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração auferida pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025 às 11:04:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651.